Tribunal: TJBA
Processo: 8075973-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075973-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO EDUARDO PACHECO SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PATENTE DE 1º SARGENTO. REORGANIZAÇÃO DE POSTOS. INCIDÊNCIA DA LEI 7.147/1997. IMPETRANTE OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO NA ATIVA. ALTERAÇÃO NORMATIVA QUE NÃO ALCANÇOU A GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR - 1º TENENTE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO LEGAL NA CARREIRA CASTRENSE. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS PARA A PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA AO MANDAMUS. JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que, em se cuidando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, como ocorre no caso vertente, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, de modo que não há falar em decadência do direito à impetração. Preliminares rejeitadas. 2. A alteração promovida pela Lei n. 7.145/97 na escala hierárquica dos postos e graduações da Polícia Militar, não alcançou a graduação de 1º Sargento que, efetivamente, era a ocupada pelo impetrante quando em atividade, de modo que a extinção das graduações não trouxe qualquer repercussão remuneratória para o impetrante, sendo manifestamente descabida a pretensão de reclassificação para o Posto de 1º Tenente, com o intuito de receber seus proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. 3. Não tendo se submetido às regras legais para alcançar posto do Oficialato ainda em atividade, a pretensão do impetrante de percepção de proventos da graduação de 1º Tenente configuraria dupla promoção e burla ao sistema de promoções previsto na legislação, revelando-se inegavelmente despida de juridicidade. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8075973-67.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ANTONIO EDUARDO PACHECO SANTOS, e, como impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)